Tribunal: TJDFT
Processo: 0741557-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0741557-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CHARLES MARCAL DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso inominado interposto por Charles Marcal dos Santos, em face da sentença do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: [...] determinar que o réu forneça ao autor o procedimento cirúrgico CE-URETROPLASTIA AUTOGENA, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. (grifei) Em decisão monocrática de ID 52352714, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido para que o procedimento cirúrgico fosse realizado no prazo de 30 dias, na rede pública ou privada às expensas do erário. Em petição de ID 54174078, a Defensoria Pública informou que a Recorrente havia realizado a cirurgia no dia 24/11/2023 (ID 54174078 e 54174083). O Ministério Público havia apresentada parecer sob o ID 53883655 opinando pela declaração da perda do objeto recursal, caso a cirurgia já houvesse sido realizada. Decido. Resta claro, conforme ID 54174078, que a Recorrente já foi submetida à cirurgia de que necessitava, restando prejudicado o recurso interposto. Evidente, portanto, a perda superveniente do interesse recursal. Recurso não conhecido. Sem custas e sem honorários ante a isenção legal e a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora